Tribunal: TJMT
Processo: 1012988-68.2025.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012988-68.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOELITA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 594.312.021-15 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURAS. TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. TAXA MÍNIMA DE DISPONIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de concessionária de energia elétrica. A autora alegou desconhecer a relação jurídica que originou débitos decorrentes de faturas de energia elétrica e sustentou a ilegalidade da negativação de seu nome, requerendo a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais. Em grau recursal, afirmou que o imóvel estava desocupado, que o medidor apresentava leitura estática e que não houve consumo capaz de justificar as cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os débitos cobrados pela concessionária de energia elétrica são legítimos, diante da alegação de inexistência de consumo efetivo na unidade consumidora; e (
ii
) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental e a gravação de atendimento telefônico demonstram que a autora era titular da unidade consumidora, confirmou seus dados junto à concessionária e solicitou o desligamento do serviço, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes.

A alegação de ausência de consumo efetivo não afasta a exigibilidade das cobranças, pois a disponibilização do serviço de energia elétrica gera custos de manutenção e autoriza a cobrança da tarifa mínima de disponibilidade prevista na regulamentação setorial.

As faturas em aberto referem-se a período em que a unidade consumidora permanecia sob a titularidade e responsabilidade da autora, o que legitima a cobrança dos valores inadimplidos.

Comprovadas a relação contratual e a inadimplência da consumidora, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito da concessionária.

A inexistência de ilicitude na cobrança e na negativação afasta a configuração do dano moral indenizável.

Não se verifica qualquer erro de julgamento na sentença recorrida, impondo-se sua integral manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da titularidade da unidade consumidora e da responsabilidade pelo serviço legitima a cobrança de faturas de energia elétrica inadimplidas.

A inexistência ou reduzido consumo de energia não afasta a cobrança da tarifa mínima de disponibilidade quando o serviço permanece regularmente disponibilizado ao consumidor.

A inscrição do nome do consumidor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa da ANEEL (taxa mínima de disponibilidade do serviço de energia elétrica).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
nº 44124/2015, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, pub. 09.12.2015; TJMT,
Ap
nº 137559/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 02.09.2015, pub. 10.09.2015.

R E L A T Ó R I O

AP

1012988-68.2025.8.11.0037

NOELITA RODRIGUES DE CARVALHO
X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por NOELITA RODRIGUES DE CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
dado à causa
.

A
apelante sustenta a ocorrência de
error
in
judicando
. Argumenta que, embora tenha havido o pedido de ligação, o imóvel estava vazio e o medidor apresentava leitura estática ("002"), não havendo consumo real que justificasse as cobranças.

Aponta contradições nas datas de desligamento e afirma que a cobrança sem contraprestação de consumo configura enriquecimento ilícito.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
apresentadas
à
id. de n.
371633889
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Eminentes pares:

Na hipótese,
a autora
ajuiz
ou
ação declaratória de inexistência de débito
c/c danos morais
, narrando
desconhecer a existência de relação jurídica que originou dois débitos (R$ 42,85 e R$ 3,88, vencidos em 28/12/2020 e 03/03/2021), os quais ensejaram a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Com essas narrativas postulo pela
declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais não inferior a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
.

Em sua defesa a concessionária distribuidora de energia elétrica rechaçou os argumentos d
a
requerente
sustentando a regularidade da cobrança
e que a negativação do nome foi decorrente da inadimplência pelo consumo de energia elétrica registrado e lido no aparelho medidor.

Após
o regular trâmite processual
, sobreveio sentença de improcedência
conforme relatório.

Na ocasião,
a
apelante busca a reforma da sentença
com base nos argumentos já mencionados.

A controvérsia reside em verificar a legalidade da cobrança de faturas de energia elétrica e a consequente inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos, bem como a configuração de danos morais e da litigância de má-fé.

Compulsando os autos, verifico que a apelante, na inicial, alegou desconhecer completamente os contratos e os débitos. Todavia, a prova documental e a gravação de áudio apresentadas pela apelada são contundentes: a autora não apenas era a titular da unidade consumidora, como também entrou em contato com o
call
center da empresa para confirmar dados e, posteriormente, solicitar o desligamento do serviço em março de 2021.

A tese recursal de "leitura zerada" não prospera. Mesmo que o consumo de energia tenha sido mínimo ou inexistente no período (como alega a apelante sobre a leitura "002"), a disponibilidade do serviço gera custos de manutenção e taxas mínimas de disponibilidade previstas na Resolução Normativa da ANEEL. Ademais, as faturas em aberto referem-se a período em que a unidade estava sob a titularidade e responsabilidade da autora.

Assim, comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e a inadimplência d
a
apelante, não há que se falar em negativação indevida ou em danos morais indenizáveis, uma vez que a apelada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
[...].
(
Ap
44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015,
Publicado
no DJE 09/12/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
(
Ap
137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015,
Publicado
no DJE 10/09/2015).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal. Suspensa a exigibilidade por se tratar
a
autor
a
de beneficiári
a
da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026